Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou na inocorrência de qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Não se vislumbrando intenção protelatória, incabível a condenação ao pagamento de multa.
4. Embargos de declaração não providos.